Tribunal: TJMT
Processo: 1011895-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011895-97.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0007-62 (EMBARGANTE), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO), RAINIERI COMELLI - CPF: 387.132.509-06 (EMBARGADO), ADALGIDES NUNES DA SILVA - CPF: 218.826.061-91 (ADVOGADO), MARCELO MORAES MARTINS - CPF: 529.863.141-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO.

FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

A verba honorária arbitrada em razão do sucumbimento processual
está adstrita a critérios de valoração delineados na lei processual. A luz do Tema 1076, do c. STJ,

os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico ou do valor atualizado da causa, e somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão quanto à fixação da verba honoraria de sucumbência por equidade, a fim de rejeitá-la, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Casa do Adubo
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação em que se objetivava a reforma do capitulo da sentença referente a condenação no pagamento das verbas de sucumbência.

Sustenta a existência de omissão no v. acórdão, que não se manifestou explicitamente acerca dos argumentos aduzidos pela Embargante em sede recursal, notadamente acerca da presunção de veracidade da firma reconhecida em cartório e da responsabilidade do Estado em razão do reconhecimento de firma falsificada.

Segue,

apontando omissão quanto ao pedido subsidiário de fixação da verba honoraria sucumbencial por equidade.

Forte em tais argumentos, pede pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões no id n. 237984653, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega que o acórdão é omisso, quanto a tese recursal acerca da presunção de veracidade da firma reconhecida em cartório e da responsabilidade do Estado, assim também,

aos

honorários fixados que não observou a regra da equidade.

Deveras,

a tese recursal

quanto a presunção de veracidade de documentação autenticada em Cartório, e, por conseguinte, a

responsabilidade civil do Estado,

apenas foi invocada como fundamento da alegada boa-fé,

para

afastar a condenação do ora embargante,

no ônus de sucumbência, em razão da extinção do feito executivo quanto ao co-devedor, ora embargado.

Logo, não há qualquer omissão no ponto.

Em relação aos honorários de sucumbência, de fato, o acórdão se mostrou omisso quanto ao pedido subsidiário, pois, a pretensão recursal contra o capítulo da sentença que impôs ao embargante o pagamento do ônus de sucumbência, requestava a readequação do ônus, e subsidiariamente, a fixação por equidade, omitindo-se, pois, o voto condutor no tocante.

O embargante advoga que a verba honoraria deveria ter sido fixada por equidade, na forma do §8o do art. 85 do CPC, e não pela regra do §2o do citado artigo, como o fez o juiz sentenciante.

Todavia, a verba honorária arbitrada em razão do sucumbimento processual
está adstrita a critérios de valoração delineados na lei processual. A luz do Tema 1076, do c. STJ,

os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico ou do valor atualizado da causa, e somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

No caso em pauta, não há que se falar em fixação equitativa, pois, no caso do
acolhimento da ilegitimidade passiva do executado/embargante para figurar na lide executiva, os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em favor do seu procurador, terão como base de cálculo o proveito econômico obtido pelo executado, o qual corresponde ao
quantum
executado, como estabelecido na sentença.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS COOBRIGADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - DESERÇÃO - EXCESSO DE FORMALISMO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das partes.

2. Considerando que a parte agravante foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos estabelecidos nos incisos de I a IV do § 2.o do artigo 85 Código de Processo Civil, não há se falar em fixação por equidade. 3. Conforme o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. 4. Extinta a execução em relação à parte coexecutada e fixados honorários advocatícios na origem, cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais”.
( RAI n.

10086957420228110000, 1a Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 18.10.22 - negritei)

Posto isso,
acolho
os embargos, sem conferir-lhe efeitos infringentes.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024